Tribunal: TJMT
Processo: 1026825-83.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-12-18
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Des. Orlando de Almeida Perri
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1026825-83.2020.8.11.0000
IMPETRANTE: WORISTON BARROS DA CRUZ
PACIENTE: ROGER SALES VAL
Vistos, etc.
Cuida-se de Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de ROGER SALES VAL, preso preventivamente pela suposta prática dos crimes previstos nos artigos 33 e 35, ambos da Lei n. 11.343/2006 [tráfico de entorpecente e associação para o tráfico], apontando como autoridade coatora o Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT [autos de prisão em flagrante n. 1005335-90.2020.811.0004].
O impetrante aduz que: 1) não estão presentes indícios consistentes da autoria delitiva, pois as provas coligidas na fase policial revelam que as drogas apreendidas são de propriedade de ELMER SALES, irmão do paciente, o qual, inclusive, residia no mesmo imóvel que ele; 2) a fundamentação utilizada para a custódia cautelar é genérica e não aponta, de forma concreta, a necessidade e nem os requisitos contidos no artigo 312, do Código de Processo Penal; 3) a segregação preventiva ofende os princípios da razoabilidade e da homogeneidade, uma vez que, em caso de eventual condenação, remotamente cumprirá a pena em regime fechado; 4) o paciente possui predicados pessoais favoráveis, razão pela qual é possível a aplicação das medidas cautelares previstas no artigo 319, do Código de Processo Penal, notadamente a substituição pelo regime domiciliar com monitoramento eletrônico, tendo em vista que é pai de uma criança menor de 12 (doze) anos, sendo imprescindível aos cuidados dela.
Ao final, requer, liminarmente, o relaxamento/revogação da prisão preventiva, com a expedição de alvará de soltura [doc. digital n. 71145476].
É a síntese do necessário.
Decido.
A concessão de liminar em Habeas Corpus é medida excepcional, admitida somente quando estiver configurado, de plano, manifesto constrangimento ilegal do ato coator (STF, HC no 115016/RS - Relator: Min. Luiz Fux – 13.5.2013), passível de ser demonstrado mediante prova pré-constituída que integre a inicial.
ROGER SALES VAL teve sua prisão preventiva decretada no dia 16 de dezembro de 2020, em razão da prática dos crimes previstos nos artigos 33 e 35, ambos da Lei n. 11.343/2006, uma vez que os policiais militares apreenderam, no interior de sua residência, a quantia de 8.390,664kg (oito quilos, trezentos e noventa gramas e seiscentos e sessenta e quatro centigramas) de substância análoga à maconha, uma faca com resquícios de droga na sua lâmina, 2 (duas) unidades de saco adesivado transparente, 2 (duas) máquinas de cartão de crédito, 1 (uma) balança de precisão, 1 (um) pacote de sacos adesivos, 2 (dois) sacos transparentes, 1 (um) rolo de papel filme e R$102,00 (cento e dois reais) em espécie.
Valho-me do Boletim de Ocorrência confeccionado pelo 2o BPM de Barra do Garças/MT, para elucidação da prisão do paciente:
“QUE a Agência Regional de Inteligência monitorava a residência situada na Rua Xavante, 722, ao lado do Laboratório Exame, onde tinham informes que os irmãos Elmer e ROGER estariam utilizando o local para o tráfico ilícito de drogas; QUE na data de hoje, após monitoramento, visualizaram o veículo OBQ-0988 com as ocupantes, sendo a garupa a suspeita usuária Deborah e a condutora a senhora Daianete chegando na casa suspeita de mercancia de drogas, pegando algo no local e saindo em seguida (tendo inclusive a ARI imagens do momento dos fatos); QUE na sequência foi solicitado apoio para a viatura da área Central [...]; QUE abordaram as suspeitas na citada motocicleta próximo à Central de Atendimento e ao aproximar a suspeita Deborah jogou ao solo uma porção de substância análoga à maconha dentro de um saco plástico adesivado [...]; QUE tanto Deborah quanto sua mãe (testemunha Daianete) afirmaram que Deborah é usuária de maconha e tiveram na casa do suspeito Elmer pegando a referida droga; QUE diante da situação flagrancial da droga localizada e dos grandes indícios de tráfico de droga na residência monitorada, a equipe de força tática deslocou no endereço [...] e ao adentrar no local deparamos com o suspeito Elmer e a suspeita Vitória dentro da residência, sendo localizado no quarto do suspeito Elmer 7 porções de substância análoga à maconha, sacos para embalar drogas, máquina de cartão e 102,00 reais em moeda nacional [...]; QUE na cozinha foi localizado três tabletes grandes de substância análoga à maconha, balança de precisão, uma porção pequena de maconha embalada, rolo de papel filme e uma faca contendo resquícios de substancia aparentando maconha [...]; QUE no outro quarto, sendo indicado por Elmer e sua esposa como sendo o quarto do irmão de Elmer, suspeito ROGER, foi localizado um documento RG e cartão bancário em nome do suspeito ROGER e cinco porções de substância análoga à maconha [...]; QUE a suspeita Vitória e o suspeito Elmer afirmaram que a droga era de Elmer e ROGER; QUE na residência se encontravam três crianças, sendo as duas filhas do suspeito Elmer [...] além da criança [...] filha do suspeito ROGER, sendo esta criança entregue para a avó materna [...]; QUE durante a elaboração da ocorrência pela equipe de força tática, a Equipe da CIA comunitária e Santo Antônio do período noturno abordaram a testemunha Diego e o suspeito ROGER carregando uma televisão [...] em uma motocicleta [...] e devido fundada suspeita da abordagem e posterior checagem, foi constatado ser o suspeito ROGER, um dos procurados da ocorrência de tráfico que estava em andamento, sendo então conduzido até a central de atendimento e vinculado nesta ocorrência [...]; QUE Elmer e ROGER já possuem passagem por tráfico de drogas anteriormente além de diversas outras passagens criminais [...]” (doc. digital n. 71156461).
Embora o impetrante afirme que o beneficiário não tem envolvimento com a prática dos ilícitos, certo é que não logrou êxito em demonstrar, concretamente, a inequívoca falta dos indícios mínimos de autoria delitiva.
Ademais, para se chegar à conclusão pretendida na impetração, é necessária a incursão no mérito da ação penal para análise, com profundidade, dos elementos probatórios, o que é inviável na via estreita do Habeas Corpus.
Nessa toada é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:
“HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. NÃO CABIMENTO. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. FLAGRANTE CONVERTIDO EM PRISÃO PREVENTIVA. NEGATIVA DE AUTORIA. ANÁLISE FÁTICO-PROBATÓRIA. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA. IMPOSSIBILIDADE [...] É inadmissível o enfrentamento da alegação acerca da negativa de autoria ou da desclassificação para o delito de porte de substância para uso próprio, ante a necessária incursão probatória, incompatível com a via estreita do habeas corpus [...] Habeas corpus não conhecido” (HC 540.755/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 17/12/2019, DJe 19/12/2019)
Em relação à afirmação de que a decisão constritiva é genérica e de que não se fazem presentes os requisitos do artigo 312, do Código de Processo Penal, não vislumbro a propalada ilegalidade, uma vez que o juiz singular, verificando a presença dos indícios mínimos de autoria e materialidade delitiva, fundamentou a prisão preventiva do paciente, como se vê neste excerto de sua decisão:
“[...]
Realizada a audiência de custódia.
Justifico a prolação da decisão em separado do termo de audiência em razão da falta de energia e internet no prédio do fórum no momento da audiência, circunstância que impediu a conclusão e gravação ininterrupta da audiência com decisão em áudio.
Em audiência, o Ministério Público requereu o seguinte: [...] quanto ao flagrado Roger Sales Val o relaxamento do flagrante e decretação da preventiva pelo modus operandi e reiteração criminosa.
[...]
DA REGULARIDADE DO FLAGRANTE
[...] No que pertine ao flagrado Roger Sales Val, o mesmo não se encontrava no locus delicti no momento de sua prisão e nem em posse de material ilícito.
Logo, acompanhando o parecer ministerial e da defesa, por não vislumbrar hipótese prevista no art. 302 do CPP, deixo de homologar o flagrante quanto a ele.
[...]
DO FLAGRADO ROGER SALES VAL
Embora não homologado o flagrante quanto ao flagrado ROGER SALES VAL houve requerimento de decretação de sua prisão preventiva em razão da reiteração criminosa.
[...]
Portanto, houve apreensão de significativa quantidade de entorpecente fracionado e em porções grandes e médias, além de dinheiro, e apetrechos destinados ao preparo e embalagem do entorpecente (plásticos filme, faca com resquícios de droga, balança de precisão).
Conforme depoimento dos policiais que participaram da abordagem no local e apreensão do material ilícito, foram encontradas porções de entorpecentes no quarto do flagrado ROGER SALES VAL.
Também, o próprio termo de apreensão indica a apreensão de documentos pessoais do flagrado no locus delicti.
Em custódia ele mesmo confirmou que seus pertences estavam na residência.
Quanto indagado pela defesa se seria usuário de drogas, respondeu negativamente, o que gera a presunção de que a droga encontrada em seu quarto na residência não se destinava ao uso, mas sim à provável mercancia.
Há, portanto, indícios suficientes de autoria e materialidade delitiva (fumus comissi delicti).
Quanto ao periculum libertatis, verifico que o Ministério Público requereu sua prisão sob o prisma da garantia da ordem pública, especialmente pela reiteração criminosa.
Ao compulsar os antecedentes criminais do flagrado, identifiquei em trâmite o seguinte: 1) cód. 273425- IP/Tráfico de Drogas e 2) cód. 313975/ ação penal- tráfico de drogas e posse ilegal de arma/munição de uso restrito.
A existência de ações penais e inquéritos em trâmite justificam a decretação e manutenção da preventiva sob o prisma da garantia da ordem pública, conforme sacramentado pelo STJ nos Enunciados no. 12 e 14, da Edição no. 32, da Jurisprudência em Teses [...].
Inviável a aplicação de medidas cautelares diversas ante a reiteração específica em crime da mesma espécie.
Posto isso, ante a apreensão de significativa quantidade de entorpecentes e petrechos comumente utilizados no tráfico E diante do cenário de reiteração criminosa na mesma infração penal (tráfico), DECRETO a prisão preventiva do flagrado ROGER SALES VAL, nos termos do art. 312, caput (garantia da ordem pública), e art. 313, I, ambos do CPP” (doc. digital n. 71145483).
Como se vê, não se pode falar que a decisão objurgada padece de fundamentação, haja vista que a autoridade coatora mostrou, com base em fatos concretos, a necessidade da prisão, em razão da prática de tráfico de drogas, em relevante quantidade [8.390,664kg (oito quilos, trezentos e noventa gramas e seiscentos e sessenta e quatro centigramas) de substância análoga à maconha, inclusive com porções fracionadas e preparadas para a mercancia ilícita], da apreensão de petrechos para a traficância localizados no interior de sua residência [plástico-filme, adesivos, balança de precisão e máquinas de cartão de crédito], a quantia de R$ 102,00 (cento e dois reais) em espécie, como também pelos seus antecedentes criminais.
De fato, como bem destacado na decisão constritiva, constatei por meio de consulta realizada no Sistema de Andamentos Processuais deste Tribunal de Justiça (SIAP), que o paciente possui diversas anotações em sua ficha de antecedentes, dentre os quais, destaco: 1) inquérito policial n. 3222-54.2018.811.0004 (Código 273425), em que está sendo investigado pelos crimes de tráfico de drogas, associação criminosa e corrupção de menor; 2) ação penal n. 10037-33.2019.811.0004 (Código 313975), em que foi denunciado pela prática do crime de tráfico de drogas e posse ilegal de arma de uso restrito; 3) termo circunstanciado n. 0001404-96.2020.811.0004 (Código 11796846), em que foi autuado pela prática da contravenção penal consistente na perturbação do trabalho ou do sossego alheio; 4) autos n. 1002091-56.2020.811.0004 (Código 11613333), em que foram deferidas medidas protetivas de urgência da Lei Maria da Penha em seu desfavor.
Fixadas tais premissas, não se extrai, neste instante processual, motivo forte o suficiente para revogação da prisão cautelar, porquanto fundamentada na grande quantidade de droga apreendida, bem como para garantir a ordem pública, ante a reiteração delitiva do paciente.
Também não prospera a alegação de que a segregação cautelar consubstancia antecipação da pena, afrontando os princípios da razoabilidade e da homogeneidade, uma vez que em caso de eventual condenação, o paciente não seria submetido ao regime inicial fechado.
É preciso gizar que o montante da pena não é o único fator a guiar o regime do seu cumprimento, que pode ser definido pela verificação de circunstâncias judiciais negativas, das agravantes genéricas, das causas de aumento de pena e, principalmente, do concurso material de crimes. Confira-se:
“PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ARTS. 297 E 304, AMBOS DO CÓDIGO PENAL. PRISÃO CAUTELAR. REITERAÇÃO DELITIVA. GRAVIDADE CONCRETA. PERICULOSIDADE. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. OCORRÊNCIA. ORDEM DENEGADA [...] "Impossível asseverar ofensa ao 'princípio da homogeneidade das medidas cautelares' em relação à possível condenação que o paciente experimentará, findo o processo que a prisão visa resguardar. Em habeas corpus não há como concluir a quantidade de pena que eventualmente poderá ser imposta, menos ainda se iniciará o cumprimento da reprimenda em regime diverso do fechado" (RHC 74.203/MG, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 15/09/2016, DJe 27/09/2016). 5. Ordem denegada” (HC 457.592/RS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 21/08/2018, DJe 03/09/2018)
Em relação à adoção de cautelares alternativas, imperioso registrar que, demonstrado o periculum libertatis que autoriza o sequestro corporal, fica claro que a imposição de medidas cautelares diversas não surtiriam o efeito almejado para a proteção da ordem pública, verbis:
“[...] Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a segregação encontra-se fundada na gravidade efetiva do delito, indicando que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos crimes [...]” (HC 447.740/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 16/08/2018, DJe 29/08/2018).
No que concerne ao pedido de prisão domiciliar, anoto que a nova orientação do STF, exposta no julgamento do Habeas Corpus n. 143641/SP, não autoriza a conversão imediata/automática da prisão preventiva em domiciliar para todos os presos que tenham filhos menores. Ao contrário, estabelece alguns critérios e, inclusive, possibilita o juiz a excepcionar a regra.
O caso sub examine não comporta a substituição do ergástulo pelo regime domiciliar, pois os documentos juntados na inicial mostram que a filha menor do paciente foi encaminhada para a residência da sua avó materna, de modo que a presença do paciente no lar, por ora, deve se curvar à supremacia da garantia da ordem pública.
Nesse aspecto, a Segunda Câmara do Tribunal de Justiça de Mato Grosso já decidiu:
“HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE DROGAS [...] PRISÃO DOMICILIAR – IMPROCEDÊNCIA – FALTA DE PROVA DA NECESSIDADE DA PACIENTE PARA OS CUIDADOS DA CRIANÇA [...] A mera alegação de que a paciente tem criança que necessita de seus cuidados, não é suficiente para obtenção do benefício legal (artigo 318 do Código de Processo Penal), exigindo-se conforme a lei, a comprovação da imprescindibilidade dos seus cuidados para a prole; Demonstrada a necessidade da custódia cautelar, exclui-se a aplicação das medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, por inadequadas/insuficientes para a garantia da ordem pública e, ainda, por falta de amparo legal, a teor do que dispõe o art. 282, inciso I do CPP” (N.U 1007846- 10.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 17/07/2019, Publicado no DJE 23/07/2019).
Por derradeiro, segundo assente entendimento jurisprudencial, “eventuais condições subjetivas favoráveis do paciente, ainda que comprovadas, por si sós, não obstam a segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva” (HC 533.827/RS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 12/11/2019, DJe 26/11/2019).
Nesse contexto, não identifico elementos plausíveis a justificar a concessão da liminar, que fica INDEFERIDA.
Requisitem-se as informações necessárias ao Juízo singular, após, colha-se a manifestação da Procuradoria-Geral de Justiça.
Cumpra-se.
Cuiabá, 18 de dezembro de 2020.
Desembargador ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Relator.